Tribunal: STF
Processo: ARE 1594202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS SOBRE O REFLEXO CONTÁBIL DECORRENTE DA REDUÇÃO DAS MULTAS E DOS JUROS MORATÓRIOS EM VIRTUDE DA ADESÃO AO PERT. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. A questão, trazida a este Tribunal Regional da 2ª Região, em sede de Recurso de Apelação diz respeito: em definir se as reduções de multas de mora e de ofício, bem como a redução dos juros incidentes sobre os débitos das empresas, quando da adesão ao PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) instituído pela Lei nº 13.496/17, se enquadram, ou não, no conceito de receita bruta, com possibilidade tributação para fins de apuração de IRPJ/CSLL e PIS/COFINS.
2. Há que se observar que o precedente utilizado pela apelante, o Recurso Extraordinário nº 606.107/RS (Tema 283 do STF), utilizado como fundamento pela apelante não se amolda ao caso dos autos. No referido Recurso Extraordinário, o E. STF definiu, sob o específico prisma constitucional o conceito de receita bruta ao analisar a controvérsia acerca de receitas que gozavam de imunidade tributária, tratando de exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS do valor dos créditos de ICMS transferidos a terceiros por empresa exclusivamente exportadora. Tal precedente diz respeito à questão de imunidade tributária, o que certamente não se confunde com a hipótese destes autos.(Nesse sentido, confira-se: STF, RE 606107, Relatora Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe231 DIVULG 22-11 2013 PUBLIC 25-11-2013).
3. Tampouco prospera a tese de aplicação ao caso em tela da tese firmada pelo E. STF, no julgamento do RE 574706 (Tema 69 do STF). Com efeito, ao firmar a tese de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS/COFINS, a Suprema Corte de fato, excluiu-se da base de incidência das contribuições sobre a receita bruta o valor cobrado a título de imposto incidente sobre a circulação de mercadorias, o que não encontra paralelo no caso ora sub judice, uma vez que se pretende a exclusão da base de cálculo das contribuições incidentes sobre receita bruta e lucro valores que não foram objeto de outra tributação. 
4. No caso debatido no presente feito, tem-se que os valores decorrentes dos descontos do PERT importam em redução do passivo e, por conseguinte, alteram positivamente o patrimônio líquido da apelante. Na hipótese, a parcela equivalente à redução do valor das multas e juros foi integralmente revertida em favor dos contribuintes que aderiram ao PERT e que efetivamente tiveram seus patrimônios acrescidos em virtude da renúncia fiscal. Uma vez que há o acréscimo patrimonial, sem o surgimento do passivo respectivo, conclui-se pela existência de repercussão direta na base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.
5. A Segunda Turma do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp 1959395/PE, decidiu que é legítima a cobrança do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre a redução de multas e juros no PERT, o Programa Especial de Regularização Tributária instituído pela Lei 13.496/17 . Os Ministros da Segunda Turma, por unanimidade, entenderam que os benefícios fiscais do PERT aumentam, indiretamente, o lucro das empresas, uma vez que diminuem a carga tributária arcada pelas pessoas jurídicas com encargos de multa e juros. Nesse diapasão, firmou-se o entendimento de que esse acréscimo patrimonial indireto está sujeito à tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. 
6. A remissão da dívida decorrente de parcelamento importa acréscimo patrimonial tributável e portanto, nos termos da jurisprudência pátria, deve ser computado na base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.
7. A sentença recorrida adotou fundamentação sólida alinhada com a legislação e jurisprudência pátrias, bem como a realidade fática dos autos, motivo pelo qual deve ser mantida, em sua integralidade.
8. Recurso de Apelação a que se nega provimento.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 153, III; e 195, I, a, b e c, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, sob minha relatoria, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente